Tribunal: TJPA
Processo: 0801099-21.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801099-21.2020.8.14.0061

APELANTE: MANOEL SABINO FREITAS MENDES

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IDOSO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONCEDIDOS. EQUÍVICO. FRAUDE RECONHECIDA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA ALTERADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO
. CUSTAS E HONORÁRIOS EPLO APELADO. MESMOS IMPORTE ESTABELECIDO EM SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I-
U
ma vez considerado inexistente o contrato, tal como prelecionado pelo Juízo de Piso, não havendo qualquer recurso contra decisão nesse sentido, incide a responsabilidade civil objetiva do banco, prevista no art. 14 de CDC, cabendo a ele reparar os danos causados ao consumidor;
II-
considerando as peculiaridades do caso concreto, os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré, o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, bem como o fato do autor ter ajuizado outras ações perante o juízo de 1º grau discutindo a existência de fraude bancária, considero que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) seja razoável e proporcional, não havendo para o caso dos autos;
III
-
Conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, condenado o banco apelado ao pagamento de danos morais no importe de
$ 2.000,00 (dois mil reais).
com atualização monetária a partir da data da publicação da decisão, mais juros legais desde o evento danoso. Assim, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no mesmo valor estipulado em sentença, quando o fora aplicada a sucumbência recíproca (R$ 1.400,00).

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MANOEL SABINO FREITAS MENDES
, em face da sentença prolatada nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria decorrente do seguro de vida denominado de

“SEGURO DE VIDA AGIBANK”, nunca contratado.

Desse modo, requereu que fosse declarada a nulidade, devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil) reais e pagamento de custas e honorários advocatícios.

O autor juntou documentos.

Contestação ID
Num.
9397421
.

Réplica à Contestação num
9397427
.

Após decisão deste Órgão “Ad quem”, anulando a sentença proferida, o Juízo Singular sentenciou o feito nos seguintes termos:

“ Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, em relação à contratação/filiação, determinando a cessação dos descontos dessa natureza, bem como condenando a ré a restituir em dobro ao autor os valores debitados indevidamente na conta bancária deste, corrigidos monetariamente desde a data da propositura da ação pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e deixando de acolher o pedido de indenização por danos morais pleiteado na inicial, pelos fundamentos acima constantes.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.400,00, serão divididos igualmente entre as partes, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3°, do CPC, em relação ao autor, por ser ele beneficiário da justiça gratuita.”

Nas razões da apelação, o apelante afirma que não há como deixar de presumir que o valor descontado indevidamente de uma idosa, representando, à época dos descontos, que recebe apenas um salário-mínimo mensal, não tenha causado prejuízos que ultrapassam a barreira do mero dissabor, mas que levaram a parte autora a ter uma qualidade de vida reduzida.

Desse modo, resta clara a necessidade de condenação da apelada em danos morais, de modo que sopesando as circunstâncias acima expostas, principalmente ao caráter punitivo pedagógico da condenação, torna-se adequada a fixação do quantum indenizatório em montante não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desse modo, requer que a sentença seja reformada, para que a parte Recorrida seja condenada ao pagamento dos DANOS MORAIS em valor não inferior a R$10.000,00(dez mil reais), a contar do evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ e consequentemente seja o Recorrido condenado ao ônus de sucumbência, arcando com o pagamento das custas, despesas judiciais que houver e honorários advocatícios, nos termos legais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
26329165
), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso a reforma da sentença, apenas no que se refere a condenação da parte apelada em danos morais e ônus de sucumbência.

Analisando detidamente os autos, observa-se que uma vez considerado inexistente o contrato, tal como prelecionado pelo Juízo de Piso, não havendo qualquer recurso contra decisão nesse sentido, incide a responsabilidade civil objetiva do banco, prevista no art. 14 de CDC, cabendo a ele reparar os danos causados ao consumidor. Nessa e
steira a Súmula 479 do STJ assim dispõe: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
:

Com efeito, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando as peculiaridades do caso concreto, os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré, o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, bem como o fato do autor ter ajuizado outras ações perante o juízo de 1º grau discutindo a existência de fraude bancária, considero que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) seja razoável e proporcional, não havendo para o caso dos autos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, condenado o banco apelado ao pagamento de danos morais no importe de
$ 2.000,00 (dois mil reais).
com atualização monetária a partir da data da publicação da decisão, mais juros legais desde o evento danoso. Assim, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no mesmo valor estipulado em sentença, quando o fora aplicada a sucumbência recíproca (R$ 1.400,00).

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2025